Tribunal: TJBA
Processo: 8012933-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012933-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GENESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO, MARCOS PIRES SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA FORMALMENTE ATIVA NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE INATIVIDADE. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO FUNDADO EM ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE PROVA CONTÁBIL ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Genese Empreendimentos LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal que visa à cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) referente aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, a qual rejeitou objeção de pré-executividade apresentada sob alegação de inatividade da empresa no período correspondente e ausência de fato gerador. Alternativamente, a empresa requer o reenquadramento na menor faixa de tributação. O agravado, Município de Salvador, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de declarações de inatividade e de ausência de faturamento é suficiente, em sede de objeção de pré-executividade, para afastar a exigibilidade da TFF por inexistência de fato gerador quando presente documentação da JUCEB de que a empresa encontra-se ativa; (ii) estabelecer se é possível, em sede e exceção de pré-executividade, o reenquadramento da empresa na faixa mínima de tributação com base apenas em alegações e sem a juntada de documentação contábil idônea. III. RAZÕES DE DECIDIR A exceção de pré-executividade é admitida em hipóteses excepcionais, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e decididas com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 393 do STJ. A empresa agravante não juntou prova robusta e inequívoca da alegada inatividade, limitando-se a apresentar "Declaração de Inatividade" e "Declaração de Inexistência de Faturamento", documentos que, isoladamente, não possuem força suficiente para desconstituir a presunção relativa de certeza e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, conforme arts. 204 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80. A ausência de baixa da inscrição da empresa na Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB), somada à inexistência de registros formais de paralisação das atividades, reforça a presunção de que a empresa permaneceu em funcionamento durante os exercícios fiscais questionados, inviabilizando a pretensão de afastar o fato gerador da TFF com base em documentos unilaterais. A alegação de inexistência de movimentação financeira ou operacional carece de suporte documental contábil idôneo — como extratos bancários, livros fiscais ou demonstrações contábeis — sendo certo que tais elementos são imprescindíveis à demonstração da efetiva inatividade da empresa, o que afasta a possibilidade de apreciação da matéria em sede de objeção de pré-executividade. A pretensão subsidiária de reenquadramento da empresa na Faixa A de tributação também se mostra descabida, na medida em que o pedido foi fundamentado exclusivamente em alegações genéricas. A revisão do enquadramento tributário e a eventual desconstituição do crédito fiscal pressupõem prova material contundente da base de cálculo equivocada, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Não sendo possível acolhimento de exceção de pré-executividade para tais desideratos, torna-se inviável a reforma da decisão de origem, devendo a matéria ser discutida em meio próprio de defesa. A jurisprudência do TJ-BA é firme ao condicionar o acolhimento de exceção de pré-executividade à apresentação de prova robusta e pré-constituída da irregularidade do título executivo, inadmitindo alegações genéricas de inatividade ou erro no lançamento quando desacompanhadas de elementos contábeis comprobatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de declarações unilaterais de inatividade e ausência de faturamento não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa em sede de objeção de pré-executividade, diante da inexistência de baixa formal na Junta Comercial e a ausência de documentação contábil que comprove a paralisação total das atividades, o que impede o reconhecimento da inexistência de fato gerador da TFF. A reclassificação da faixa de tributação exige prova documental idônea da receita bruta auferida, não sendo admissível seu reconhecimento com base apenas em alegações sem suporte contábil em sede de objeção de pré-executividade . A exceção de pré-executividade não é a via adequada para rediscutir matéria que demande dilação probatória, como a alegação de inatividade empresarial ou erro no enquadramento fiscal. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º; CPC, arts. 931 e 937; Código Tributário Municipal de Salvador, art. 140. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 393; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060324-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 05.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012933-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante GENESE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .